Tribunal: TJMT
Processo: 1027413-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027413-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), LUIZ ALVES CORREA FILHO - CPF: 121.083.671-87 (AGRAVANTE), VERA CARRARA ALVES CORREA - CPF: 561.110.968-34 (AGRAVADO), PEDRO GASPARINI - CPF: 017.624.398-40 (ADVOGADO), VIVIANI ALTRAO GASPARINI DE SOUZA - CPF: 286.668.508-33 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – VENDA POR PREÇO VIL NÃO COMPROVADA – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DO PREÇO (ART. 895 DO CPC) – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Dispõe o parágrafo único, do artigo 891 do Código de Processo Civil, que se considera preço vil, aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação, o que não é o caso dos autos.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027413-85.2023.8.11.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: LUIZ ALVES CORREA FILHO EMBARGADO/AGRAVADO:
VERA CARRARA ALVES CORREA

Proc. referência
: Cumprimento de sentença de Ação de Extinção de Condomínio n. 0007103-11.2007.8.11.0041 - código 283129 (177/2007) - 9a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
LUIZ ALVES CORREA FILHO
, de acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra
VERA CARRARA ALVES CORREA
, para manter a

decisão impugnada, que indeferiu o pedido de impugnação à arrematação por não ter verificado a existência de venda por preço vil e ter possibilitado o parcelamento do preço, assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – VENDA POR PREÇO VIL NÃO COMPROVADA – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DO PREÇO (ART. 895 DO CPC) – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Afasta-se a alegação de venda por preço vil se a arrematação do imóvel objeto da lide foi superior a 50% do valor da avaliação.

A regra do art. 895 do CP possibilita o parcelamento do preço do bem penhorado e vendido judicialmente”.

Diz que o acordão foi omisso quanto a alegação de preço vil, especialmente em razão da redução do valor da oferta para 50% da avaliação, o que acarreta, no seu entender, em prejuízo para ambas as partes.

Além da alegação da omissão, reclama do parcelamento de parte do preço em 30 meses.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios com efeito modificativo para afastar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
LUIZ ALVES CORREA FILHO
, de acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra
VERA CARRARA ALVES CORREA
, para manter a

decisão impugnada, que indeferiu o pedido de impugnação à arrematação por não ter verificado a existência de venda por preço vil e ter possibilitado o parcelamento do preço, assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – VENDA POR PREÇO VIL NÃO COMPROVADA – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DO PREÇO (ART. 895 DO CPC) – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Afasta-se a alegação de venda por preço vil se a arrematação do imóvel objeto da lide foi superior a 50% do valor da avaliação.

A regra do art. 895 do CP possibilita o parcelamento do preço do bem penhorado e vendido judicialmente”.

Diferente do que alega o embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão, notadamente porque o voto expressamente consignou que após nova avaliação que majorou o valor encontrado na 1a avaliação de de R$1.000.000,00 para R$1.500.000,00, o executado, aqui embargante nada questionou, razão por que se designou as praças.

Sucede que o bem foi vendido em segunda praça por valor superior ao que estatui o artigo 891, Parágrafo Único do Código de Ritos, porquanto avaliado em R$ 1.550.938,20, com lance mínimo de R$ 775.469,10 e arrematado por R$ 775.500,00.

Desse modo, a arrematação supera o 50% da avaliação, o que afasta a tese de preço vil.

No mesmo sentido o parcelamento encontra guarida no artigo 895 do CPC. Assim, o parcelamento do preço do imóvel é expressamente permitido por lei, de modo que não há impedimento para que seja autorizado. Por oportuno, transcreve-se fragmento do acórdão embargado:

“(...)

Em 30.3.2022 foi determinada nova avaliação do imóvel (id. 81012238), que foi cumprida em 3.12.2022, cujo valor agora encontrado foi o de R$1.500.000,00 (id. de origem 105999600, p. 35).

Assim, em um intervalo de 3 anos o valor que era de R$1.000.000,00 passou para R$1.500.000,00.

Intimadas as partes quanto a nova avaliação (id. de origem 112263180), a exequente concordou com o laudo (id. de origem 112415034)
e o executado aqui agravante nada questionou quanto ao novo preço do imóvel
, fato este que fez com que fosse designada a venda para 29.8.2023 (1a praça) e para 12.9.2023 (segunda praça).

O imóvel foi vendido na segunda praça.

Na sequência, o executado aqui agravante apresentou impugnação à arrematação ao argumento de que a venda foi feita por preço vil,
cujo pleito foi indeferido pela decisão que é objeto desta recurso
.

Reitera-se que o executado aqui agravante intimado do valor da segunda avaliação (R$1.500.000,00),
quedou-se inerte, ou seja, aceitou a avaliação sem nada questionar
.

Assim,
restou preclusão discussão sobre o valor da avaliação
.

A venda foi feita pelo lance mínimo de R$775.500,00
, conforme dispõe a regra do parágrafo único art. 891 do CPC. (...)

Logo, a arrematação superou 50% da avaliação, o que afasta a alegação de venda por preço vil
.

No tocante a forma da venda, ou seja, quanto ao parcelamento do preço (
entrada de R$193.875,00 e saldo remanescente de R$581.625,00 a ser pago em 30 prestações
), está respaldada pela regra do art. 895 do CPC, que dispõe, em especial, nos seus incisos I e II e parágrafos 1o e 2o. (...)”.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece de vícios.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP No 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Por fim, não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, rejeita-se o pedido de aplicação da multa.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024